Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702683-64.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCILIA DIAS DOS SANTOS APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ercilia Dias dos Santos contra sentença (Id 58070166) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de revisão contratual proposta pela ora apelante em desfavor de Agibank Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Da análise dos autos, denoto que o instrumento contratual pactuado entre as partes, Contrato n. 740806 (Id 58070140), prevê a data do primeiro vencimento da obrigação para 4/5/2015 e a data do último vencimento em 4/4/2016. Nesse cenário, tendo em vista o transcurso de mais de 8 (oito) anos após o vencimento da última parcela contratual, bem como a natureza revisional da demanda, à luz do princípio da cooperação, intimo a apelante para indicar, objetivamente, em que consiste o interesse de agir no julgamento do recurso, uma vez que o contrato já foi cumprido. Ademais, em contrarrazões (Id 58070172), o apelado, Agibank Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como pleiteia a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à apelante oportunidade para se pronunciar sobre a existência de interesse de agir e sobre os pontos suscitados pelo apelado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora